Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-32.2013.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003816-32.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhor, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA GONCALINA DE CAMPOS - CPF: 503.714.951-72 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), D. D SASSAKI DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 10.984.153/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA FLUÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF E DO TEMA REPETITIVO Nº 566 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 924, V, e 921, §§ 4º e 5º, do CPC, ao entender consumado o prazo quinquenal a partir de suposta inércia da exequente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) aferir a correção do marco inicial adotado para a contagem da prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve efetiva inércia da parte exequente apta a ensejar a extinção do feito; (iii) analisar se a ocorrência de bloqueio parcial de valores configura causa interruptiva da prescrição intercorrente; e (iv) examinar a observância dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente, embora admissível no cumprimento de sentença, exige a rigorosa observância dos marcos legais previstos nos arts. 921, §§ 4º e 5º, do CPC e 206-A do Código Civil, bem como das diretrizes firmadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Nos termos da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, sendo indispensável a delimitação precisa do termo inicial da contagem.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566) estabelece que a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo da prescrição intercorrente, não se confundindo com meras tentativas infrutíferas de localização de bens.

No caso concreto, a própria sentença reconhece a ocorrência de bloqueio parcial de valores via sistema eletrônico, circunstância que configura ato constritivo apto a interromper a prescrição, ainda que de reduzido montante.

A adoção de marco inicial em momento posterior a ato constritivo revela contradição lógica e afronta à orientação jurisprudencial dominante.

Ademais, não restou demonstrada, de forma técnica e fundamentada, a fluência integral do prazo prescricional quinquenal, tampouco a configuração de inércia absoluta da exequente, sendo insuficiente a mera referência a suposta paralisação processual.

A ausência de delimitação analítica dos períodos de suspensão e de eventual retomada do curso do prazo prescricional compromete a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de reduzido valor, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação precisa dos marcos temporais de suspensão e fluência do prazo prescricional, sendo inválida a decisão que desconsidera atos executivos concretos e não demonstra, de forma analítica, a consumação do lapso temporal legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Gonçalina de Campos
contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida em face de
D. D. Sassaki Dos Santos & Cia Ltda
.

A decisão recorrida, lançada no id. 350394886, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação de cobrança, com fundamento no art. 924, inciso V, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Assentou o juízo de origem, em síntese, que: (a) o processo, embora iniciado por provocação da parte, desenvolve-se por impulso oficial; (b) o reconhecimento da prescrição intercorrente constitui dever funcional do magistrado; (c) em se tratando de cumprimento de sentença, o prazo prescricional aplicável seria de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF; (d) a aferição da prescrição intercorrente ocorreria de modo objetivo, reputando-se irrelevante investigar eventual inércia subjetiva do credor ou morosidade escusável da máquina judiciária; e (e) no caso concreto, o termo inicial teria ocorrido em 13/06/2019, quando a parte teria sido intimada a se manifestar acerca do valor ínfimo bloqueado via
BACENJUD
, iniciando-se, automaticamente, a suspensão de 1 (um) ano até 13/06/2020, com fluência do prazo prescricional quinquenal a partir de 14/06/2020, findo em
14/06/2024
. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, e deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões recursais de id. 350394887, a apelante sustenta que a sentença merece reforma porque: (i) a demanda teve origem em ação de cobrança ajuizada em 2013, em razão de venda indevida de penhor deixado pela autora como garantia de empréstimo na loja da parte ré; (ii) após o ajuizamento do cumprimento de sentença, a exequente promoveu sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive pedidos de penhora on-line, atualização de cálculo, desconsideração da personalidade jurídica, bloqueios via
BACENJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
e indicação de pessoas físicas vinculadas à pessoa jurídica executada; (iii) houve, inclusive, bloqueio parcial de valores, o que afastaria a premissa de total inércia; (iv) a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que a parte teria sido intimada em 13/06/2019 acerca de bloqueio ínfimo na “fl. 110-PDF” do id. 70731285, porque, segundo a recorrente, referido id sequer conteria essa folha, e, ainda que se tratasse da página 110, ali haveria apenas informação bancária e não intimação da exequente; (v) a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando o processo não ficou paralisado por culpa da credora, invocando, para tanto, a Súmula 106 do STJ e precedentes que, segundo afirma, prestigiam a distinção entre inércia da parte e morosidade do Judiciário; (vi) a decisão também teria sido prematura porque nem todos os meios executivos teriam sido esgotados, mencionando a possibilidade de novas medidas expropriatórias, coercitivas e atípicas; e (vii) após 2019 houve novas manifestações da exequente, em 04/11/2021, 20/06/2023 e 03/12/2024, sempre intercaladas por decisões judiciais, razão pela qual requer o acolhimento do recurso para
anular ou reformar
a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença
ajuizado por
Ana Gonçalina de Campos
em face de
D. D Sassaki dos Santos & Cia Ltda.

A parte autora persegue dívida líquida constante do título judicial, sendo que, desde a data estampada no despacho inicial (12/03/2018 - fl. 90, id. 70731285), a exequente tenta localizar bens em nome da parte executada, sem êxito.

Instada a se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, a parte exequente encartou manifestação no id. 177433674.

Em seguida, o juiz de origem reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente,
julgou extinta

a ação, nos termos do artigo 924, inciso V, c.c. artigo 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação, sustentando
que a sentença merece reforma porque: (i) a demanda teve origem em ação de cobrança ajuizada em 2013, em razão de venda indevida de penhor deixado pela autora como garantia de empréstimo na loja da parte ré; (ii) após o ajuizamento do cumprimento de sentença, a exequente promoveu sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive pedidos de penhora on-line, atualização de cálculo, desconsideração da personalidade jurídica, bloqueios via
BACENJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
e indicação de pessoas físicas vinculadas à pessoa jurídica executada; (iii) houve, inclusive, bloqueio parcial de valores, o que afastaria a premissa de total inércia; (iv) a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que a parte teria sido intimada em 13/06/2019 acerca de bloqueio ínfimo na “fl. 110-PDF” do id. 70731285, porque, segundo a recorrente, referido id sequer conteria essa folha, e, ainda que se tratasse da página 110, ali haveria apenas informação bancária e não intimação da exequente; (v) a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando o processo não ficou paralisado por culpa da credora, invocando, para tanto, a Súmula 106 do STJ e precedentes que, segundo afirma, prestigiam a distinção entre inércia da parte e morosidade do Judiciário; (vi) a decisão também teria sido prematura porque nem todos os meios executivos teriam sido esgotados, mencionando a possibilidade de novas medidas expropriatórias, coercitivas e atípicas; e (vii) após 2019 houve novas manifestações da exequente, em 04/11/2021, 20/06/2023 e 03/12/2024, sempre intercaladas por decisões judiciais, razão pela qual requer o acolhimento do recurso para
anular ou reformar
a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se, no caso concreto, encontra-se ou não consumada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido por
Ana Gonçalina de Campos
em face de
D. D. Sassaki dos Santos & Cia Ltda.
, notadamente diante da cronologia dos atos executivos praticados, do bloqueio parcial de valores ocorrido no curso da marcha processual e da correta definição do marco temporal apto à fluência do prazo prescricional.

A sentença recorrida partiu de premissa juridicamente correta em abstrato, mas a meu sentir incorreu em inadequada aplicação ao caso concreto.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro admite, sem hesitação, o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução e no cumprimento de sentença.

O art. 924, V, do Código de Processo Civil prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente; o art. 921 disciplina a suspensão do processo executivo, fixando, em sua redação atual, que o termo inicial da prescrição no curso do processo corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano; e o art. 206-A do Código Civil estabelece que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, consideradas as causas de impedimento, suspensão e interrupção. A esse quadro normativo soma-se a clássica orientação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Também é correto afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos, assentou diretrizes relevantes para a contagem da prescrição intercorrente, dentre as quais avultam duas: a primeira, no sentido de que o curso do prazo não depende da conveniência subjetiva das partes ou do julgador, mas dos marcos legais estabelecidos em lei; a segunda, no sentido de que
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para tanto, o mero peticionamento em juízo requerendo diligências. O próprio repetitivo consignou, ainda, que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve delimitar com precisão os marcos legais utilizados na contagem.

É precisamente neste ponto que identifico o desacerto da sentença.

O juízo
a quo
afirmou que o termo inicial do cômputo ocorreu em 13/06/2019, quando a parte credora teria sido intimada para manifestar-se sobre “valor ínfimo bloqueado via
BACENJUD
”, concluindo, a partir daí, pela suspensão de um ano e pelo subsequente transcurso do prazo quinquenal. Ocorre que essa própria premissa fática evidencia a ocorrência de bloqueio parcial de valores, isto é, de ato constritivo, e não de simples tentativa infrutífera de localização de bens. Se houve bloqueio, ainda que parcial ou diminuto, não se está diante de inexistência absoluta de constrição, mas de efetiva apreensão patrimonial judicialmente produzida.

Tal circunstância é juridicamente relevante porque, à luz da tese repetitiva firmada pelo STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente. A interpretação que melhor se harmoniza com o sistema é a de que o resultado concreto da diligência executiva - e não a sua baixa expressividade econômica, é que qualifica o ato como interruptivo. Em reforço, há precedente recente de tribunal estadual que, aplicando justamente a lógica do REsp 1.340.553/RS ao cumprimento de sentença, reconheceu que até mesmo a penhora de valor irrisório via
SISBAJUD
configura constrição apta a interromper o prazo prescricional.

Não me parece, portanto, sustentável eleger a data de 13/06/2019 como marco inaugural de uma contagem prescricional fundada em ausência de bens, quando o quadro fático revelado pelos próprios autos, tal como descrito pela sentença e reiterado pela apelante, aponta para bloqueio parcial anteriormente efetivado. A construção decisória, nesse particular, mostra-se contraditória: reputa inexistente aquilo que, ao mesmo tempo, reconhece ter ocorrido.

Há mais. Mesmo abstraindo-se o bloqueio parcial de valores, a cronologia narrada nos autos demonstra que o cumprimento de sentença não permaneceu em estado de abandono absoluto apto a autorizar, com segurança, a extinção do feito nos moldes lançados na origem. Consta das razões recursais que, após a movimentação de 2019, houve manifestação da exequente em 04/11/2021, nova decisão em 04/11/2022 deferindo providências executivas, certidões de resultado infrutífero, intimação em 30/05/2023, nova petição em 20/06/2023, decisão em
07/11/2024 e manifestação em 03/12/2024
. É certo que mero peticionamento não basta, por si só, para interromper a prescrição; contudo, essa sequência reforça que a moldura temporal adotada pela sentença careceu da necessária depuração técnica quanto aos marcos interruptivos e suspensivos efetivamente ocorridos.

Acresce que a redação atual do art. 921, § 4º, do CPC passou a estabelecer que o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não simplesmente qualquer manifestação subsequente a um bloqueio parcial.

Nessa perspectiva, ainda que se tomasse por referência a fase posterior em que restaram frustradas diligências patrimoniais determinadas em 2022, a sentença de 01/12/2025 não poderia, de modo linear, retroagir o marco inicial para 2019 sem exame detido dos atos executivos supervenientes e sem demonstrar porque o bloqueio havido não teria eficácia interruptiva.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) saber se houve inércia processual da parte exequente suficiente para justificar a extinção da execução. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, § 4º, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC. A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
“1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14 .195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”
(...)”
(TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da exequente; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente os §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei nº 14.195/2021. III. Razões de decidir. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. A aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência. Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. 2. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica a atos processuais anteriores à sua vigência.”
(...)”
(TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.09.2025 – negritei).

A rigor, a decisão recorrida não observou adequadamente a própria exigência metodológica imposta pelo repetitivo do STJ, segundo a qual o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a delimitação dos marcos legais aplicados na contagem, inclusive quanto ao período de suspensão. A referência, na sentença, a “fl. 110-PDF – id. 70731285”, além de ter sido expressamente impugnada pela apelante por suposta incongruência material, não foi acompanhada de demonstração analítica suficiente acerca do itinerário prescricional completo, especialmente diante da existência de constrição parcial anterior e de novas diligências executivas determinadas no curso do feito.

É cediço que a efetiva constrição patrimonial constitui, segundo entendimento pacífico do STJ, ato inequívoco de impulso executivo, apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC 001), de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Ainda que assim não fosse, observa-se que o processo não foi formalmente suspenso nos moldes disposto no art. 921, III e § 1º, do CPC, com decisão expressa de suspensão por ausência de bens penhoráveis, mas sim arquivado administrativamente, circunstância que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não autoriza, por si só, o início automático da contagem do prazo prescricional, sobretudo quando inexistente intimação específica do credor quanto ao início da fluência do prazo.

Some-se a isso o fato de que a própria sentença reconhece a realização de diversas diligências ao longo dos anos, ainda que infrutíferas em determinados momentos, o que reforça a inexistência de abandono processual. Como bem destaca a doutrina e a jurisprudência, ausência de resultado útil não se confunde com inércia, sendo vedado penalizar o credor diligente pela inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor.

Nessa ordem de ideias, não se está aqui a afirmar a imprescritibilidade da pretensão executiva, nem a negar validade ao instituto da prescrição intercorrente. O que se afirma, com a devida vênia, é algo diverso: os pressupostos concretos utilizados pela sentença para decretá-la não se mostram adequadamente configurados nos autos, porque o marco adotado desconsiderou ato de constrição patrimonial parcial e porque a fundamentação não explicitou, de modo convincente e tecnicamente seguro, a sequência normativa e fática que levaria ao exaurimento do lapso prescricional.

Portanto, a solução que melhor se ajusta ao caso é o provimento da apelação para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com retomada dos atos executivos cabíveis.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026